Tribunal: TJSP
Processo: 1015393-15.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de credenciamento e adesão de estabelecimento. Compra mercantil com cessão de crédito. Prova escrita hábil ao manejo do pedido monitório e à demonstração de existência do débito. Carência da ação afastada. Demonstração de crédito em favor da autora, embora em valor menor que o pretendido. Prova pericial suficiente a elucidação das questões. Procedência parcial. Sentença

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de credenciamento e adesão de estabelecimento. Compra mercantil com cessão de crédito. Prova escrita hábil ao manejo do pedido monitório e à demonstração de existência do débito. Carência da ação afastada. Demonstração de crédito em favor da autora, embora em valor menor que o pretendido. Prova pericial suficiente a elucidação das questões. Procedência parcial. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000795617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015393-15.2018.8.26.0196,
da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado SUPERMERCADO BIG COMPRA LTDA, é
apelado/apelante SIMCRED FRANCA ADMINISTRADORA DE CARTOES
LTDA - ME.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor
Advogado, sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-
a. Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 24226
APELAÇÃO CÍVEL No 1015393-15.2018.8.26.0196
COMARCA: FRANCA - FORO DE FRANCA - 5a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA GATTO MARTINS BONEMER
APELANTE/APELADO: SUPERMERCADO BIG COMPRA LTDA
APELADO/APELANTE: SIMCRED FRANCA ADMINISTRADORA DE CARTOES
LTDA - ME
AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de credenciamento e adesão de
estabelecimento. Compra mercantil com cessão de crédito.
Prova escrita hábil ao manejo do pedido monitório e à
demonstração de existência do débito. Carência da ação
afastada. Demonstração de crédito em favor da autora, embora
em valor menor que o pretendido. Prova pericial suficiente a
elucidação
das
questões.
Procedência
parcial.
Sentença
mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
RELATÓRIO
Recursos de apelação interpostos contra a r. sentença (fls. 882/887,
declarada a fls. 902) que julgou parcialmente procedente a ação monitória, para
condenar a ré ao pagamento do valor de R$. 319.875,76, acrescido de correção
monetária a contar do ajuizamento da ação, e de juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação. A mesma decisão, reconhecendo a sucumbência recíproca,
condenou a autora a arcar com 30% das custas e despesas processuais, e a ré
com 70%. A ré também arcará com o pagamento dos honorários advocatícios do
advogado da autora de 15% sobre o valor da condenação, e a autora pagará
honorários advocatícios ao patrono da ré no valor de R$. 10.000,00.
Apela a autora (fls. 905/913). Sustenta contrariedade na perícia
contábil que apurou o pagamento da quantia de R$. 477.254,79 pela ré, no período
de 6.11.2017 a 21.6.2018, e vendas no montante de R$. 1.168.118,08, concluindo,
equivocadamente, que há uma diferença a ser paga pela ré de R$. 319.875,76.
Aduz que da simples análise dos documentos é possível aferir que o valor das
vendas foi de R$. 1.400.551,27. Afirma que o valor correto devido pela ré é de R$.
1.016.902,64 e que não foi reconhecido pela autora que houve o recebimento da
quantia de R$. 1.614.014,39 como afirmado pelo perito. Defende que ainda que se
considerasse os valores apontados pelo perito, o valor devido seria de R$.
690.863,29 ou, ao menos, o valor confessado pela apelada de R$. 466.274,69.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A ré também recorreu afirmando ser credora da autora. Alega que o
único meio de comprovar os créditos seriam os recibos de compras realizados com
os cartões de crédito, salientando que poucos foram juntados aos autos, além de
também terem sido juntados tickets de outras empresas. Insiste que a ação
monitória não é a via adequada para solucionar a questão. Aponta carência da ação
por ausência de prova escrita, porquanto conversas de whatsapp e e-mails não
podem ser consideradas meio de prova, sendo certo que as planilhas de cálculo
foram elaboradas unilateralmente sem indícios de prova. No mais, impugna os
relatórios de venda extraídos do sistema rvcards.com.br, porquanto unilaterais e
incapazes de comprovar a existência de saldo devedor, devendo ser considerados
apenas os tickets de venda. Defende que todas as compras foram quitadas pelos
comprovantes de pagamento de fls. 128/148, que totalizam o valor de R$.
477.254,79. Aponta que foram juntados relatórios de venda realizados por pessoas
jurídicas diversas. Insiste que a planilha atualiza o débito de forma diversa da
pactuada entre as partes, porquanto não há previsão contratual de incidência de
juros de mora e correção monetária. Menciona julgamento extra petita no
reconhecimento de grupo econômico das empresas Simcred. Requer a aplicação
do disposto no artigo 940 do Código Civil, com a condenação da autora ao
pagamento em dobro do valor cobrado. Pugna pela extinção da ação sem resolução
do mérito, ou pela improcedência da ação, ou, alternativamente, pleiteia pela
nulidade do laudo pericial ou para que sejam excluídos os relatórios de vendas das
outras empresas Simcred.
Recursos tempestivos, preparados e respondidos (fls. 972/988 e
989/1.001).
VOTO
De início, fica afastada a alegação de carência da ação. A inicial veio
instruída com a cópia do contrato firmado entre as partes (fls. 45/47), acompanhada
de planilha de débito do valor que entende devido, além de correspondências
trocadas que sinalizam a negociação de valores, consubstanciando prova hábil a
instruir a ação monitória, porquanto demonstra a relação jurídica, permitindo juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de probabilidade do direito afirmado pela autora.
Ademais, a apresentação da planilha de cálculo indica de forma
suficiente o débito objeto da cobrança. Impõe-se destacar que a demonstração da
liquidez e certeza do débito, de plano, na petição inicial, é inerente à execução de
título extrajudicial, não ao pleito monitório, de modo que os documentos são
suficientes a embasar a pretensão.
Trata-se de ação monitória fundada em contrato de credenciamento
e adesão de estabelecimento comercial (compra mercantil com cessão de crédito)
no qual a ré prestaria serviços de administração de crédito, cobrança, recebimento
e emissão de cartões de crédito. Afirmou a autora que a ré deixou de repassar os
valores devidos, bem como não obteve êxito nas negociações extrajudiciais,
demonstrando as tratativas por meio de conversas em aplicativo de celular e
correspondências eletrônicas, apontando que o representante da ré teria
confessado a existência de débito no valor de R$. 466.274,69.
A ré disse ser insuficiente a prova confirmadora da existência do
crédito, e, portanto, a embasar a ação monitória. Alegou falhas no sistema de
tráfego de informações utilizado pelas partes (RV Cards), que lança valores em
duplicidade ou deixa de registrar vendas, fato que lhe gerou crédito. Traz
comprovantes de pagamento que ultrapassam o valor pretendido. Insiste que o
único meio de prova são os recibos de venda de cartão de crédito (tickets),
impugnando as mensagens trocadas por meio de aplicativo de celular e e-mails.
Embora a ré questione a integridade dos dados fornecidos pelo
sistema disponibilizado pela empresa RV Cards, em seus embargos monitórios
afirmou expressamente que a referida empresa é a “responsável pela transmissão
de todas as informações das compras, tais como valores, datas que o negócio
jurídico foi celebrado, data do vencimento, etc.”, de modo que não cabe invocar sua
imperfeição apenas no momento que lhe é conveniente.
Isso porque, no contrato firmado entre as partes, há previsão
expressa de que a administração e operacionalização seria de responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ré:
“CLÁUSULA 4.a: A prestação de serviços de administração de
crédito, cobrança, recebimentos e emissão de cartões ficam sob a
responsabilidade
exclusiva
do
Cessionário,
sendo
de
sua
propriedade a carteira de cadastros.
CLÁUSULA 5.o: A parte operacional, ou seja, o processamento
eletrônico das compras efetuadas pelos usuários do Cartão é
realizado por empresa especializada em captura, determinada pelo
Cessionário, que fornecerá seus terminais eletrônicos para tal. No
caso de TEF não haverá nenhum custo para o cedente.
CLÁUSULA 17.a:
b) RELATÓRIO: O Simcred fornecerá, nos respectivos dias de
pagamentos acima mencionados, um relatório via Web, com o
número, valor e data de compra de cada ticket que está sendo pago
naquele vencimento”
Extrai-se dos termos contratuais que cabia à ré a escolha pela
empresa especializada na captura das operações de venda, de modo que não pode
invocar falhas no sistema disponibilizado para se eximir das obrigações pelas quais
se responsabilizou.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os relatórios de venda
extraídos do site da mencionada empresa (rvcards.com.br) mostram-se eficazes e
íntegros para apuração dos valores das vendas realizadas pela autora, sobretudo
porque também eram utilizados pela própria ré para efetuar os pagamentos dos
valores devidos, na forma prevista na cláusula 17.a do ajuste.
Assim, correta a utilização dos referidos relatórios pelo perito, pois
comprovam as vendas realizadas no período, bem como dos tickets de venda,
apurando-se o valor total no período de janeiro de 2017 a fevereiro de 2018. Com o
desconto dos valores adimplidos pela ré, no período de abril de 2017 a junho de
2018, restou apurado o valor de R$. 319.875,76 em favor da autora.
Cabe ressalvar, por oportuno, que o apelo da autora não comporta
acolhida, pois, embora se reconheça que o laudo contém equívoco, ressalte-se,
insuficiente a contaminá-lo integralmente, o pedido de reconhecimento de crédito no
valor de R$. 690.863,29 não encontra amparo nas provas produzidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
De fato, em uma análise perfunctória e parcial do laudo pericial e no
qual se apoiou o recurso da autora, afirmou o perito que, é possível verificar que
foram efetuados depósitos pela Requerente no período de 06/11/2017 a
21/06/2018, sendo que o montante total corresponde à R$477.254,79 (quatrocentos
e setenta e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove
centavos), conforme planilha 03. No entanto, no mesmo período foi efetuada a
venda pela Requerente, no montante de R$1.168.118,08 (um milhão, cento e
sessenta e oito mil, cento e dezoito reais e oito centavos), conforme relatórios de
venda, extratos de rvcards e tickets anexos. Dessa forma, foi feito o pagamento
parcial, haja vista que resta ainda valor a ser pago pela requerida o montante de
R$319.875,76 (trezentos e dezenove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e
setenta e seis centavos), atualizados até 09/2019, conforme demonstra a planilha
01”.
Embora pareça incongruente, é possível observar na planilha
elaborada pelo perito a fls. 388/389 que o período realmente apurado de vendas foi
de 1.1.2017 a 20.2.2018, consoante se observa dos relatórios de fls. 394/717 e dos
tickets de fls. 718/808, bem como foram contabilizados os pagamentos efetuados
pela ré a partir de 6.4.2017 a 21.6.2018, utilizando o perito a planilha de fls. 19 em
que reconhecidos pagamentos parciais pela própria autora, acrescidos dos
pagamentos comprovados pela ré a fls. 128/148, concluindo pela diferença de R$.
319.875,76.
Aliás, a autora insiste que o valor total das vendas, de acordo com os
relatórios, somaria a quantia de R$. 1.400.551,27, e não o valor apurado pelo perito
de R$. 1.168.118,08, mas a diferença foi bem esclarecida pelo expert, que apontou
relatório de vendas em duplicidade (fls. 856/863).
É certo que, de fato, em seus esclarecimentos, o perito afirmou que a
autora teria reconhecido o pagamento do montante de R$. 1.614.047,39, de acordo
com a já mencionada planilha de fls.19, o que levaria à conclusão equivocada, pela
simples leitura, de que a ré teria pago valores muito além dos devidos. Entretanto,
bem se vê que a mencionada planilha traz tanto os valores das vendas quanto os
valores pagos desde 11.11.2015, certo que o perito utilizou em seu cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
corretamente apenas os pagamentos efetuados pela ré a partir de 6.4.2017, como
já dito.
A planilha de fls. 19 elaborada pela autora instruiu o pedido monitório
com o fito de demonstrar as tratativas de acordo extrajudicial, e apontam de forma
detalhada as datas das vendas, os valores devidos, as datas de vencimentos, os
valores recebidos e os saldos dos períodos, não podendo a autora negar que
recebeu aquelas quantias tão pormenorizadamente descritas.
Cumpre observar, por oportuno, que a planilha elaborada pelo perito
atualiza os valores devidos e aplica os juros legais, procedendo ao desconto dos
valores pagos periodicamente pela ré, de modo que não há como prevalecer os
simples cálculos aritméticos utilizados por ambas as partes, pretendendo a autora
fazer prevalecer o valor do crédito que entende correto, e a ré que seja reconhecido
o adimplemento integral do ajuste.
A propósito, incidem juros de mora da data de vencimento das
prestações inadimplidas, sendo aplicável o disposto no artigo 397 do Código Civil,
pois o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, da data do respectivo
vencimento, constitui de pleno direito em mora o devedor. Ademais, o débito deve
ser corrigido monetariamente a partir da data de cada vencimento, pois tal encargo
se destina à recomposição do valor de face da moeda, afastando os efeitos da
inflação aferida até a data do efetivo pagamento.
Quanto ao apontado julgamento extra petita referente ao
reconhecimento pela sentença da existência de grupo econômico entre a ré e as
empresas Simcred Araraquara e Simcred São Joaquim da Barra, de fato, a questão
não foi ventilada pela autora. Todavia, tal fato não compromete o resultado do
julgamento nem torna imprestável a perícia, na forma pretendida pela demandada.
Isso porque a ré insiste que alguns dos relatórios de venda nos quais
o perito se baseou para elaboração da perícia são provenientes de pessoas
jurídicas distintas, de modo que o montante apurado é incompatível com a
realidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Anote-se, entretanto, que, como bem observado pelo perito, os
relatórios de venda (extrato da RV Cards) foram apresentados pela autora na
reunião agendada com as partes, ocasião em que a ré apresentou comprovantes de
depósitos (fls. 376/387). Diante da impossibilidade de entrega de todos os
documentos pela requerente, as partes concordaram que estes fossem entregues
em outra oportunidade. Assim, posteriormente, foram apresentados os tickets de
venda pela autora. Em esclarecimentos, após a impugnação da ré aos relatórios de
venda, o perito elucidou que a ré nada questionou acerca dos documentos
apresentados pela autora para elaboração da perícia (fls. 856/863).
É certo, ademais, que os valores que o perito apurou utilizando os
relatórios de vendas, inclusive os das outras pessoas jurídicas impugnadas pela ré
(fls.
390/391),
apontam
valores
bem
semelhantes,
ressalvadas
poucas
divergências, com os valores de vendas que constam na planilha de fls.19. Referida
planilha apresentada pela autora também discrimina os valores que eram pagos
pela ré, levando à conclusão de que os pagamentos relativos aos outros cartões de
crédito também eram negociados com ré.
Ressalte-se que, embora a ré negue a negociação extrajudicial
retratada a fls. 18/22, a planilha de fls. 19 foi utilizada pelo perito para contabilizar
os valores que a autora reconheceu como pagos, sem que a ré tivesse impugnado
referidos pagamentos que lhe favoreciam.
Aliás, não há como reconhecer a confissão pela ré de débito no valor
de
R$.
466.274,69,
porquanto
as
correspondências
eletrônicas
foram
encaminhadas ao endereço fornecido pela ré, mas não contam com a sua
concordância, e embora as mensagens trocadas por meio de aplicativo de celular
demonstrem as tratativas entre as partes, a impugnação da ré levou à produção de
provas que apontaram valor diverso do crédito da autora.
Por fim, o pedido da ré de devolução em dobro do valor
indevidamente cobrado, com fundamento no artigo 940 do Código Civil, não
encontra amparo nas provas dos autos. É que o dispositivo só se aplica em casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de cobrança oriunda de má-fé, o que não restou positivado.
Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
foi adotado, inclusive no REsp 1.111.270/PR, em julgamento da Segunda Seção
sob o rito dos recursos repetitivos, verbis:
“A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança
judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531
do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de
2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo
da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor” (STJ,
REsp 1.111.270/PR, 2.a Seção, Rel. Min. MARCO BUZZI, j.
25.11.2015, DJe 16.2.2016)
Deste modo, diante da manutenção da sentença, cabível a
majoração da verba honorária pelo acréscimo de trabalho aos advogados na fase
recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC, para 17% sobre o valor
da condenação em favor do advogado da autora e para R$. 15.000,00 em favor do
advogado da ré.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Fernando Sastre Redondo
Relator